Tribunal: STF
Processo: ARE 1419777
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, apresentado por David Soares Lima, em face do acórdão da 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, assim fundamentado:



    “Em se tratando de demanda na qual seja necessária a avaliação do quadro de saúde do segurado, a prova pericial mostra-se de elevada relevância para o julgamento. No caso, a parte autora foi avaliada por perito médico devidamente habilitado, não sendo diagnosticada incapacidade laboral posterior à data de cessação do benefício. O laudo é elucidativo, não apresenta contradições intrínsecas e contém informações suficientes para o deslinde do feito. A conclusão, ao que se observa, foi alcançada a partir do exame físico do segurado em conjunto com as informações médicas juntadas aos autos ou apresentadas na data do exame, consoante registrado pelo próprio perito. O profissional é de confiança do juízo, apto para o cumprimento do encargo e equidistante do interesse das partes, revelando-se despropositada a realização de nova perícia ou mesmo resposta a quesitos suplementares. E embora o juiz não esteja vinculado ao laudo, inexistem elementos suficientes para afastar a conclusão da perícia. Os argumentos da parte recorrente, baseados em provas unilaterais conhecidas do perito e não ratificadas integralmente no laudo, não se mostram bastantes para afastar o conteúdo da perícia, prova técnica e imparcial. Ademais, ‘tratando-se de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente, o Julgador’ firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial" (TRF4, AC 5015368-47.2017.4.04.7201, Turma Regional Suplementar de SC, Relator Celso Kipper, j. em 10/10/2019). Oportuno destacar que não se exige que a perícia seja conduzida por médico especialista na área da patologia alegada, salvo em hipóteses excepcionais, como de doença rara ou por indicação do próprio perito judicial, situações em que a atuação do especialista pode ser reputada indispensável. Confira-se: (...). Não há falar, outrossim, em nulidade processual, seja por cerceamento de defesa ou por violação ao princípio do contraditório. Com efeito, mesmo que a parte não tenha sido intimada da juntada do laudo ou que o perito não tenha respondido a quesitos formulados, o microssistema do juizado especial faculta à parte, por meio do recurso inominado, realizar todas as impugnações que entender cabíveis ao processamento e ao próprio conteúdo do laudo. Entretanto, não vislumbro que no caso em exame tenha sido apontada mácula substancial ou procedimental na prova, ou que tenha sido demonstrada a plausibilidade da irresignação. A inconformidade com o laudo está a revelar, mais precisamente, a insatisfação da parte com o resultado da perícia, não havendo amparo jurídico para o acolhimento. Friso que o simples fato de a parte ser portadora de determinada doença não faz presumir a manutenção da sua incapacidade para o trabalho. Para que possa ser restabelecido o benefício é necessária prova efetiva de que a moléstia continue gerando incapacidade laborativa. E no contexto de aptidão para o labor, ou seja, em que a prova não revela qualquer forma de incapacidade ou impedimento, mesmo em sentido amplo, não há falar em necessidade de avaliação das condições pessoais e sociais da parte para o restabelecimento do benefício. Cabe consignar, ainda, que o quadro clínico objeto de revisão judicial é aquele apresentado pelo segurado ao tempo do indeferimento do benefício na esfera administrativa, de modo que a juntada de atestado/documento médico novo, sobretudo após a sentença, reforçando a alegação de incapacidade ou mesmo noticiando eventual alteração/agravamento do estado de saúde do segurado, é irrelevante para efeito de reforma do julgamento, devendo ensejar, primeiramente, novo requerimento administrativo. Outrossim, que a moléstia alegada pela parte que não tenha sido objeto de prévio requerimento administrativo de benefício não enseja conhecimento ou perícia nesta via judicial, por falta de interesse processual, ante os termos do julgamento, pelo C. STF, do RE nº 631.240. É dever da parte, antes de trazer seu pleito ao Poder Judiciário, demonstrar que levou ao conhecimento da Administração a alegada persistência do quadro incapacitante - matéria de fato essencial à análise do pleito formulado nos autos -, e que o INSS resistiu à pretensão, de modo a configurar a ameaça ou lesão a direito. Desse modo, não vejo outra conclusão senão manter a sentença pelos próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1º da Lei nº 10.259/01. O voto, pois, é por negar provimento ao recurso. (...).”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV, LV e LVI, 6º, 93, IX, e 201, I, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Noutro giro, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. 



    Ressalto que, no julgamento do RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 1º.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo  legal quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, cuja ementa transcrevo:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo  legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente